Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738030-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO MACHADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA em face da decisão de ID 104097876 dos autos da ação de execução originária, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de PAULO MACHADO DOS SANTOS para ingresso no polo passivo do Registro de Imóveis, Hipoteca e Títulos e Documentos, cuja titularidade é do executado. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id 31049076). Uma vez que não há pedido e tampouco fundamentação referente à concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Dê-se vista à Curadoria de Ausentes, que representa processualmente o executado na origem. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora